Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. No caso, o acórdão, ao aplicar o artigo 239, §1o, do CPC, prontamente descartou a possibilidade de reabertura de prazo para oferecimento de embargos à execução com supedâneo no artigo 139, inciso VI, do CPC, não havendo qualquer omissão quanto à matéria.
3. Não verificada a omissão alegada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração desprovidos.